Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-73.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5876 - Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809225-73.2025.8.14.0000

REQUERENTE: THALYS RIOS AGUIAR

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thalys Rios Aguiar contra o acórdão de Id. 29473310, que julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação pelo crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP).

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena, aplicação dos arts. 155 e 386, VII, do CPP, princípio da proporcionalidade, bem como ausência de manifestação sobre o pedido de remessa dos autos para eventual oferecimento de ANPP, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no julgado. O acórdão enfrentou as teses defensivas de modo fundamentado, sendo certo que os embargos traduzem apenas inconformismo com a decisão proferida. A via aclaratória não se presta ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: Mero inconformismo do embargante. Inexistência de omissão. Julgamento enfrentou todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes
: art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, CPP; art. 28-A do CPP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
_________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809225-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
THALYS RIOS AGUIAR

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 29473310

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THALYS RIOS AGUIAR
, contra o Acórdão de Id. 29473310, que julgou improcedente a revisão criminal manejada pelo embargante, mantendo hígida a condenação pelo crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal.

Irresignado, o embargante alega a existência de
omissão
no voto julgado à unanimidade perante este E. Tribunal de Justiça, ao argumento de que não foram devidamente analisados: (i) o quantum da pena e a proporcionalidade da dosimetria; (ii) a vedação prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, quanto à condenação baseada em elementos exclusivamente inquisitoriais; (iii) a hipótese de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas; (iv) além da ausência de manifestação sobre o pedido de remessa dos autos ao juízo de origem para fins de eventual oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Sustenta, ainda, a necessidade de
prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Encaminhados os autos ao
Ministério Público
, este se manifestou pela
rejeição dos embargos
, aduzindo tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão recorrido.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

1.

Do cabimento e do critério de exame dos embargos de declaração

Os embargos de declaração são recurso próprio para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo penal, e do art. 619 do Código de Processo Penal quanto à sua disciplina em matéria penal.

Todavia, a função dos embargos é integradora e aclaratória do decisum, não se prestando à rediscussão do mérito, à tentativa de obter novo exame probatório ou à ampliação da questão recursal por via oblíqua. Repetida jurisprudência das Cortes superiores estabelece que não se admite utilizar embargos de declaração para reexame de provas ou para inovar a matéria já decidida — providência que, quando pretendida, deve tramitar nas vias recursais próprias e observando os pressupostos de admissibilidade (especialmente a vedação à inovação recursal).

2.

Da suposta omissão quanto ao quantum da pena e ao princípio da proporcionalidade

A alegação de omissão sobre o quantum da pena traduz, a um só tempo, pedido de aprofundamento ou modificação da decisão de mérito e pretensão de submeter novamente à valoração elementos já apreciados. Para constituir omissão nos termos do art. 1.022 é necessário demonstrar que o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto que era indispensável ao julgamento — isto é, uma lacuna objetiva no texto decisório. Não basta a insatisfação da parte com o resultado ou a pretensão de maior desenvolvimento das razões de decidir. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o julgador não está obrigado a transcrever ou a rebater todas as argumentações trazidas pelas partes: basta que a fundamentação seja suficiente para permitir a compreensão das razões que levaram ao convencimento do colegiado, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, o acórdão recorrido examinou a prova coligida, analisou as teses defensivas (incluindo controvérsias sobre autoria e fragilidade probatória) e manteve conclusão de mérito, com fundamentação apta a demonstrar o encadeamento lógico-jurídico adotado. Não se afigura, portanto, ausência de pronunciamento sobre elemento decisório (dosimetria ou proporcionalidade) que importe omissão a ser suprida por embargos. O que a defesa busca é reavaliação da suficiência da fundamentação e do juízo de valor do Colegiado — pretensão manifestamente incompatível com o instituto dos embargos.

3.

Da alegação relativa ao art. 155 do CPP (prova produzida na fase inquisitorial)

O art. 155 do Código de Processo Penal veda fundamentar decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas; o comando legal impõe que a convicção do magistrado decorra de prova produzida em contraditório judicial.

Nada obstante, a invocação do dispositivo nos embargos exige demonstrar que o acórdão efetivamente se apoiou de modo exclusivo em prova estratificada na fase policial, sem qualquer contraprova judicial — situação que caracterizaria omissão ou erro de julgamento capaz de ser sanado por embargos. Aqui não ocorreu tal cenário. O julgado recorrido apreciou as declarações da vítima e testemunhas, enfrentou a tese do flagrante preparado/ensaio e as alegadas lacunas probatórias, concluindo pela manutenção do julgado à luz do conjunto probatório.

Em suma, a defesa não indica ponto concreto do acórdão em que se veja decisão fundada apenas em elementos do inquérito sem contraprova: busca, sim, o reexame do valor probatório, providência vedada nesta via recursal. Assim, a insurgência não traduz omissão, mas inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado.

4.

Da invocação do art. 386, VII, CPP (in dubio pro reo / insuficiência de provas)

O art. 386, VII, do CPP prevê a absolvição quando não existir prova suficiente para a condenação.

A teoria processual subjacente ao inciso VII consagra o princípio
in dubio pro reo
e impede condenações sem respaldo probatório mínimo. Porém, para fins de embargos de declaração, cabe distinguir entre (i) casos em que existe omissão na fundamentação decisória a respeito da insuficiência probatória e (ii) hipóteses em que a parte pretende, por embargos, ver reexaminada a matéria de prova já apreciada pelo Colegiado.

Nos autos, o acórdão examinou a prova disponível, invocou os elementos considerados e firmou conclusão motivada no sentido de negar provimento ao pedido revisional. Não se vislumbra omissão quanto à análise da suficiência probatória: o que se pretende é modificação do juízo — providência que os embargos não autorizam.

5.

Da tese do flagrante preparado / crime impossível

A defesa deduz a ocorrência de flagrante preparado e crime impossível, postulando que isso afastaria a tipicidade e conduziria à revisão. Tal matéria é, por natureza, fato-probatória e foi objeto de exame no acórdão recorrido: o Colegiado ponderou as alegações defensivas referentes à atuação policial e à dinâmica fática, concluindo pela manutenção do decisum.

Repetir argumentos relativos à fragilidade probatória ou à eventual atuação de agente provocador, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade textual no acórdão, significa pretender reabrir a valoração das provas — providência recusável em sede de embargos. Não se permite que embargos sirvam de instrumento para transformar o recurso integrador em via de reapreciação de fatos e provas.

6.

Do pedido de prequestionamento e da remessa para oferecimento de ANPP

A busca pelo prequestionamento de dispositivos (para fins de instruir recurso especial/extraordinário) não autoriza o emprego dos embargos quando a decisão não é omissa quanto aos pontos suscitados. O prequestionamento não pode ser instrumentalizado como meio de obter nova fundamentação quando o acórdão já se manifestou de modo suficiente sobre as teses debatidas. Ademais, tem-se rechaçado a utilização dos embargos para ampliar a
quaestio
ou inovar a fundamentação recursal.

No tocante ao pleito de remessa dos autos ao juízo de origem para eventual oferecimento do ANPP, cumpre recordar que o oferecimento do ANPP (art. 28-A do CPP) é faculdade do Ministério Público e que o Judiciário não pode, em regra, determinar que o Parquet formule proposta de transação penal — salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade. Além disso, a admissibilidade do pedido de ANPP tem sido objeto de controvérsias (inclusive quanto à retroatividade), e decisões recentes afirmam que, quando o pedido de ANPP não foi suscitado nas instâncias ordinárias, a sua apreciação em sede de recurso especial ou em embargos configura inovação recursal. Nos autos, a defesa não demonstrou que o pedido de ANPP tivesse sido oportunamente suscitada nas instâncias ordinárias; trata-se, portanto, de inovação recursal indevida, além de matéria que compete ao Ministério Público

Diante do exposto, concluo que os embargos de declaração opostos pelo embargante não individualizam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido aptas a serem supridas no âmbito do art. 1.022 do CPC e do art. 619 do CPP, servindo, na prática, para reexame do mérito, prequestionamento e inovação recursal (quanto ao pedido de remessa para ANPP). Assim, os embargos não merecem prosperar.

Por todo o exposto, voto no sentido de
conhecer dos Embargos de Declaração interpostos por Thalys Rios Aguiar apenas quanto à sua admissibilidade formal, e, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o acórdão recorrido em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 03 de outubro de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/10/2025